Tribunal: TJMT
Processo: 1009401-45.2022.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009401-45.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANIEL DE SOUSA PEREIRA - CPF: 071.320.151-76 (APELANTE), MATEUS PEREIRA DUARTE DA SILVA - CPF: 071.846.321-84 (APELANTE), ROMARIO DA SILVA RAMOS - CPF: 049.869.371-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVAILDO MENDES FERREIRA - CPF: 531.452.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PAULINO DE SANTANA - CPF: 550.288.021-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL LOPES DE MENDONCA - CPF: 039.277.521-26 (VÍTIMA), RICHARDH COSTA RIBEIRO - CPF: 999.191.501-00 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), Helena Rene Pedrosa de Jesus (ASSISTENTE), LUCAS ALVES DA SILVA - CPF: 059.765.995-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONANTAN RONALDO DOS SANTOS GODOY - CPF: 070.886.001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN MARCOS DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal e Processual Penal. Crimes de Organização Criminosa, Tortura e Sequestro. Competência Territorial. Resolução nº 11/2017 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

Nulidade de Provas. Teoria do Juízo Aparente. Incompetência Relativa. Prejuízo Não Demonstrado. Prova Testemunhal. Regime Prisional.

I. Caso em Exame

1.

Após declínio de competência da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT, a ação penal foi redistribuída para a 7ª Vara Criminal da Capital, que condenou os apelantes por crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/13), tortura (art. 1º, I, "a", Lei nº 9.455/97) e sequestro e cárcere privado (art. 148, CP). Preliminarmente, a

defesa sustenta que: a) a Resolução nº 11/2017, que estabelece a competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, apresenta vício formal por ter suprimido a expressão
"com jurisdição em todo o estado"
, violando a Constituição; b) a resolução fere a legislação federal, especificamente o Código de Processo Penal (CPP), ao estabelecer a competência
"com jurisdição em todo o estado"
; c) a distribuição do processo violou os critérios de modificação de competência por conexão e continência, previstos nos artigos 69, 76 e 78 do Código de Processo Penal (CPP); d) a resolução que atribui competência à 7ª Vara não deve prevalecer sobre o art. 70 do Código de Processo Penal (CPP) quando o crime ocorreu em outra jurisdição; e) o juízo prevento, que atuou em processos anteriores envolvendo os réus, deveria ter mantido a competência, conforme o art. 83 do Código de Processo Penal (CPP); e f) o Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças, que autorizou diligências, incluindo busca e apreensão, seria incompetente, uma vez que, desde o início, a investigação tratava de crime de organização criminosa. Alega-se que o juízo de origem, ciente da Resolução nº 11/2017, não deveria ter proferido a decisão cautelar sabendo que a competência seria da 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

2. No mérito, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a desclassificação do crime de tortura para lesão corporal (art. 129, CP) e a fixação de regime semiaberto quanto a um dos réus (Daniel).

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão é saber: (i) se a Resolução nº 11/2017 do TJMT, que criou a 7ª Vara Criminal com competência especializada em crimes de organização criminosa, está de acordo com a Constituição Federal; (ii) se a ampliação da competência territorial da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, nos termos da Resolução nº 11/2017, contraria o CPP e a legislação federal, ou se se trata de uma medida válida de organização judiciária local; (iii) se a redistribuição do processo à 7ª Vara Criminal de Cuiabá desconsiderou as regras de competência por conexão e continência estabelecidas pelo CPP, ou se tais regras podem ser flexibilizadas diante da existência de normas de organização judiciária que atribuem competência especializada para julgamento de crimes de organização criminosa; (iv) se a competência por prevenção (art. 75, parágrafo único, do CPP) e o disposto no art. 70 do CPP sobre competência territorial devem prevalecer sobre a competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, especializada em crimes de organização criminosa, conforme estabelecido pela Resolução nº 11/2017 do TJMT; (v) se a competência por prevenção, prevista no art. 83 do CPP, deve prevalecer sobre a competência especializada; (vi) se a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças, que autorizou diligências na fase investigativa, é nula em razão da suposta incompetência, e se essa nulidade poderia ser reconhecida à luz da teoria do juízo aparente e do princípio da ausência de prejuízo (art. 563 do CPP); (vii) se são válidas as provas, especialmente testemunhais, que fundamentaram a condenação dos réus; (viii) se há possibilidade de desclassificação do crime de tortura; (ix) se pode ser fixado regime semiaberto ao réu Daniel.

III. Razões de Decidir
3. A Resolução nº 11/2017 foi editada em conformidade com o art. 96, I, "a", da Constituição Federal, que confere aos tribunais competência para organizar sua estrutura jurisdicional, inclusive criando varas especializadas.

4. A supressão do termo "com jurisdição em todo o estado" não gera vício formal ou inconstitucionalidade, sendo um ajuste redacional que não altera a competência essencialmente atribuída às varas criminais.
5. A Resolução nº 11/2017, ao estabelecer a competência ampliada da 7ª Vara Criminal, não viola o CPP, mas adequa a distribuição de processos de acordo com as necessidades locais, em conformidade com os parâmetros constitucionais e legais.
6. O termo "com jurisdição em todo o estado" é uma medida administrativa para garantir a eficiência na tramitação de processos de grande complexidade, especialmente em matéria de organização criminosa. O CPP permite ajustes na competência territorial (art. 74), visando à eficiência da justiça, o que legitima a Resolução.

7. As regras de conexão e continência previstas nos artigos 69, 76 e 78 do CPP não são absolutas e podem ser flexibilizadas em casos que envolvem varas especializadas.

8. A competência por prevenção, prevista no art. 75, parágrafo único, do CPP, é critério subsidiário para a fixação da competência territorial, sendo utilizada quando há mais de um juízo igualmente competente. No caso em questão, a especialização da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, criada para julgar crimes de organização criminosa, prevalece sobre a regra de prevenção, dada a competência em razão da matéria.
9. Conforme já decidido pelos tribunais superiores, a designação de competência territorial em razão da matéria é válida, nos termos do art. 96, I, "a", da Constituição Federal, sendo plenamente legítima a especialização da 7ª Vara Criminal para julgar crimes de organização criminosa, independentemente do local da prática delitiva. O art. 70 do CPP, que regula a competência pelo local da consumação da infração, não se aplica quando há competência especializada.

10. A prevenção, embora prevista no art. 83 do CPP como critério subsidiário para fixação de competência, não é absoluta. Ela pode ser afastada em face de normas de organização judiciária que estabeleçam competências especializadas.

11. A jurisprudência dos tribunais superiores, incluindo o STJ e o STF, reconhece que a especialização de varas para o julgamento de determinadas matérias, como crimes de organização criminosa, é legítima e prevalece sobre a competência por prevenção, conforme disposto no art. 96, I, "a", da Constituição Federal.
12. A competência por prevenção, sendo relativa, não prevalece sobre a competência absoluta em razão da matéria, especialmente em situações que envolvem varas especializadas, como a 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

13. A teoria do juízo aparente, amplamente aceita pela jurisprudência pátria, preserva a validade dos atos processuais praticados por autoridade que, à época da decisão, se apresentava como aparentemente competente. A mera menção ao envolvimento em organização criminosa, por si só, não afasta a competência do juízo de origem até que haja elementos concretos suficientes para a redistribuição.
14. O posterior declínio de competência não invalida automaticamente as decisões proferidas pelo juízo de origem, especialmente quando novos elementos justificam a modificação da competência durante o curso da investigação. A jurisprudência tem reiterado que a nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (art. 563 do CPP).
15. No caso em análise, a defesa não comprovou prejuízo concreto decorrente da atuação do juízo de origem. A condenação se baseia em outros meios de prova que corroboram a validade do processo.

16. As provas colhidas, incluindo os depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como a apreensão de instrumentos utilizados nos crimes, são coerentes e sustentam a materialidade e autoria dos delitos. O fato de as declarações serem corroboradas por policiais não invalida as provas, conforme entendimento consolidado nos tribunais.
17. Quanto à desclassificação do crime de tortura, restou comprovado que os réus agiram com dolo específico de causar sofrimento para obter confissão de filiação à facção rival, configurando tortura-prova (art. 1º, I, "a", Lei nº 9.455/97), não se limitando a lesão corporal.
18. No que tange ao regime prisional, o réu Daniel, primário, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis, faz jus ao regime semiaberto, conforme art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, visto que sua pena não excede a 8 anos.

IV. Dispositivo e Tese
19. Preliminares rejeitadas. Alegação de inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017 rejeitada. Competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá mantida. Nulidade das provas não reconhecida. Apelação parcialmente provida para fixar o regime semiaberto para o réu Daniel. Mantida a condenação dos demais crimes.
Tese de julgamento: "1. A Resolução nº 11/2017 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que cria vara especializada em crimes de organização criminosa, está em conformidade com o art. 96, I, 'a', da Constituição Federal. 2. A supressão do termo 'com jurisdição em todo o estado' não implica em vício formal ou inconstitucionalidade. 3. A atribuição de competência territorial ampliada às varas especializadas, nos termos da Resolução nº 11/2017, não contraria o CPP, sendo uma medida legítima de organização judiciária estadual. 4. O termo 'com jurisdição em todo o estado' não fere a legislação federal, constituindo uma estratégia administrativa válida. 5. As regras de conexão e continência, previstas no CPP, podem ser flexibilizadas diante de normas de organização judiciária que estabelecem competência especializada. 6. A competência por prevenção é subsidiária e não prevalece sobre a competência especializada por matéria, como estabelecido pela Resolução nº 11/2017 do TJMT. 7. Os crimes relacionados à organização criminosa, ainda que praticados em outras comarcas, devem ser julgados pelo juízo especializado da 7ª Vara Criminal de Cuiabá. 8. A competência por prevenção, prevista no art. 83 do CPP, não prevalece sobre a competência especializada por matéria, como a da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, instituída para julgar crimes de organização criminosa. 9. A teoria do juízo aparente legitima a atuação de juízo que, à época da decisão, era aparentemente competente. 10. A nulidade de atos processuais depende da demonstração de prejuízo efetivo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP. 11. Os depoimentos testemunhais, corroborados por outros meios de prova, são suficientes para fundamentar a condenação. 12. A tortura configurada pela busca de confissão de facção criminosa não se confunde com o crime de lesão corporal. 13. Réu primário, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis, faz jus ao regime semiaberto para penas entre 4 e 8 anos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 96, I, "a"; CPP, arts. 69, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 83 e 563; CP, art. 33, § 2º, "b"; Lei nº 12.850/13, art. 2º; Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, "a"; CP, art. 148.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 113018 RS; STJ, AgRg no RHC 154203 MT, AgRg no REsp 1.611.615/MT, AgRg no RHC 174999 AL, AgRg no RHC 154203 MT e AgRg no REsp 1952117 RS; TJMT, 1001112-56.2022.8.11.0091 e N.U 0002939-82.2019.8.11.0105.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Por meio de sentença proferida pelo
MM. Juiz da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
.,
Romário da Silva Ramos

e
Daniel de Sousa Pereira
foram condenados como autores dos crimes de Organização criminosa (art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13), Tortura (art. 1º, I, “a”, Lei nº 9.455/97) e Sequestro e Cárcere privado, por duas vezes (art. 148, CP), enquanto
Mateus Pereira Duarte da Silva
foi condenado apenas por autoria do crime de Organização criminosa
(art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13).

Enquanto
Romário
foi apenado com
10 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão
, em regime
fechado
, e
40 dias-multa
, a
Daniel
foi imposta a pena de
6 anos e 11 meses de reclusão
, em regime
fechado
, e
21 dias-multa
, e a
Mateus
,
3 anos de reclusão
, em regime
aberto
, e
10 dias-multa

(Id. 216480371).

A tempo e modo, assistidos pela Defensoria Pública,
Romário
,
Daniel
e
Mateus
interpuseram recurso de Apelação Criminal, arguindo as seguintes preliminares:
1)
inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno, por vício formal;
2)
contrariedade e negativa de vigência à lei federal;
3)
violação dos critérios de modificação de competência (conexão e continência);
4)
violação do critério de fixação de competência por prevenção;
5)
incompetência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que, sabendo ser incompetente para tanto, deferiu diligências durante o inquérito policial; e,
6)
nulidade das provas por incompetência do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

No mérito, a defesa almejou a absolvição por falta de provas ou, ao menos, a desclassificação do crime de Tortura para o delito de Lesão corporal, mas, se vencida nessas teses, requereu a fixação de regime semiaberto ao réu
Daniel
(Id. 216480422).

As contrarrazões do Ministério Público de Primeiro grau são pela
rejeição
das preliminares e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo (Id. 216480425); igualmente a PGJ em seu parecer, conforme sumário que segue transcrito (Id. 203234696):

“Apelação Criminal: Organização criminosa, sequestro e tortura - Irresignação defensiva. PRELIMINARES: Pretendido reconhecimento da nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, bem como de todos os atos e provas produzidas, com a consequente devolução dos autos ao juízo da Comarca de Barra do Garças/MT - Suscitada inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno, violação do art. 5º, LIII, art. 22, inc. I, e art. 24, §3º, todos da Constituição Federal, bem como dos arts. 70, 78 e 83, todos do Código de Processo Penal – Vilipêndio ao princípio do Juiz Natural – Declaração da nulidade da prova ilícita produzida por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente (quebra de sigilo de dados telefônicos), afastando a teoria do Juízo aparente – Não acolhimento - “(...) tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7º Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [.. .].” (Parecer da PGJ nº 000111-034/2018 - Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado) “A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de (...), o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. ”(STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT)” (TJ-MT - CJ: 00002142820188110050 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 02/05/2019, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 08/05/2019) - A declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo, portanto, a validade desses até a apreciação pelo juízo competente, podendo a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente, inclusive, ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos, de modo que não há que se falar em violação ao princípio do Juiz Natural (STJ - RHC 47.018/RJ) – Prevalência do princípio
pas de nulitte sans grief
, já que nenhuma nulidade há de ser declarada sobre ato, cuja prática não resulte em prejuízo às partes. MÉRITO: 1) Requestada absolvição dos crimes organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei 12.850/13) (fato 01), em prol de todos os apelantes, e dos crimes de sequestro(art. 1º, inc. I, “a”, da Lei 9.455/97) (fato 02 – vítimas Richardh e Jhamaico) e tortura (148, caput, do CP) (fato 03 – vítima Gabriel), em favor de Romário da Silva Ramos e Daniel de Sousa Pereira - Pleito subsidiário de desclassificação do crime de tortura para o delito de lesão corporal, em favor de Romário da Silva Ramos e Daniel de Sousa Pereira - Impossibilidade - Plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria dos delitos imputados aos insurgentes, isso em decorrência das provas extraídas dos Laudos Periciais e Relatórios de Investigação, aliadas aos depoimentos judicializados dos policiais e às declarações das vítimas - Mercê de tais considerações e diante da comprovação da materialidade e autoria delitiva, assim como do dolo específico da conduta prevista no art. 1º, inc. I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/97, incabível a desclassificação para o delito do art. 129 do Código Penal, impondo-se a manutenção da condenação neste tocante - “O propósito de extrair das vítimas a confissão delas sobre suas participações em organização criminosa, causando-lhes intenso sofrimento físico e psicológico, configura a ação nuclear do tipo penal da tortura-prova. (...)” (TJMT - N.U 1003634-79.2022.8.11.0051). 2) Requestada detração e alteração de regime em favor de Daniel de Sousa Pereira - Inviabilidade - “Compete ao Juízo da Execução a decisão sobre a detração penal, se esta não influir no estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.” (TJMT - Ap 91020/2017) - Existindo circunstância judicial negativa operando em desfavor do apelante (in casu, circunstâncias do crime), encontra-se idoneamente justificada a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravosa ao apelante, com fundamento no art. 33, §3º, do Estatuto Repressor – Comando da Súmula 719 do STF observado pelo juízo sentenciante - Pelo não acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo desprovimento do apelo interposto pelo apelante, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES

Egrégia Câmara:

A denúncia foi inicialmente apresentada perante a 1ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT. No entanto, o magistrado responsável decidiu pela incompetência daquela Vara para processar e julgar o caso, ordenando a redistribuição dos autos para a 7ª Vara Criminal da Capital (Id. 216480274). A nova Vara recebeu a denúncia e deu regular prosseguimento ao processo (Id. 216480280).

A defesa alega que a Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno, que trata da jurisdição de varas criminais com competência em todo o estado, por meio da qual firmou-se a competência especializada da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, padece de vício formal, uma vez que a supressão do texto "com jurisdição em todo o estado" violaria a Constituição, tornando-a inválida.

Entretanto, a competência para organização judiciária é matéria de iniciativa do Poder Judiciário, conforme dispõe o art. 96, I, “a”, da Constituição Federal (
“Art. 96. Compete privativamente: I - aos tribunais: a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;”
).

Assim, a Resolução nº 11/2017 foi elaborada em conformidade com as normas constitucionais e legais aplicáveis, pois, o Tribunal de Justiça tem competência para organizar a jurisdição de suas varas e tribunais, conforme o art. 96, I, da Constituição Federal, que autoriza os tribunais a dispor sobre a competência e jurisdição dos juízos.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que a criação de varas especializadas, como a 7ª Vara Criminal de Cuiabá, destinada ao julgamento de crimes envolvendo organização criminosa, é permitida pela Constituição Federal, no artigo 96, inciso I, alínea "a", o qual concede aos tribunais a competência para organizar suas próprias jurisdições. Além disso, o artigo 74 do Código de Processo Penal também ampara essa organização, ao tratar da competência territorial. Assim, o Tribunal tem o poder de criar varas especializadas para julgar matérias específicas, como ocorre no presente caso.

Eis o entendimento do STJ:

“(...) são apurados delitos de corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta organização criminosa, que dispõe de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça é autorizado pelo art. 96, inc. I, a, da Constituição Federal e, pelo art. 74 do Código de Processo Penal - CPP, pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. (...)” (STJ - AgRg no RHC: 154203 MT 2021/0302570-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Além disso, a simples supressão do texto “com jurisdição em todo o estado” não implica em vício formal, pois a competência territorial das varas pode ser ajustada de acordo com as necessidades locais, desde que respeitados os princípios da legalidade e da razoabilidade, o que foi observado pela Resolução.

Portanto, a supressão do texto mencionado pela defesa não implica em inconstitucionalidade, mas em mero ajuste redacional que não altera a essência da competência atribuída às varas criminais.

Quanto à alegação de que a aplicação do termo "com jurisdição em todo o estado" fere a legislação federal, em especial o Código de Processo Penal (CPP), o argumento não se sustenta.

A organização judiciária estadual, como já mencionado, é matéria de competência dos Tribunais de Justiça, respeitados os parâmetros constitucionais e legais. A atribuição de competência territorial ampliada a determinadas varas não contraria o CPP, mas apenas estabelece uma regra específica de organização judiciária local, em conformidade com as peculiaridades e necessidades do estado.

O termo "com jurisdição em todo o estado" é uma medida de organização administrativa adotada para melhor distribuir os processos entre as varas. Essa disposição não contraria a legislação federal, pois o CPP permite a adequação da competência territorial, especialmente para otimizar a eficiência da Justiça.

Igualmente, não há que se falar que a distribuição do processo desconsiderou os critérios de modificação de competência por conexão e continência, violando os artigos 69, 76 e 78 do CPP. O processo foi distribuído à 7ª Vara Criminal de Cuiabá em observância às normas de organização judiciária local, que atribuem competência específica a esta vara para o julgamento de crimes relacionados a organizações criminosas. As regras de conexão e continência previstas no CPP não são absolutas e podem ser flexibilizadas em face de normas de organização judiciária que estabeleçam competências especializadas, visando a uma melhor administração da justiça.

De acordo com o art. 70 do CPP, a fixação da competência territorial, como regra, segue a
teoria do resultado
, sendo determinante o local da consumação da infração ou, em caso de tentativa, o local do último ato de execução. Subsidiariamente, adota-se o critério do domicílio do réu (art. 72, CPP).

A
competência por prevenção
, que pressupõe a prévia distribuição (art. 75, parágrafo único, CPP), é usualmente empregada como critério subsidiário para a fixação da competência territorial, sendo baseada na cronologia do exercício jurisdicional. Aplica-se, necessariamente, entre dois ou mais juízes com competência cumulativa ou igualmente competentes, conforme prevê o art. 83 do CPP.

Conforme já exposto neste voto, a ação penal em questão visa à apuração de crimes praticados no contexto de organização criminosa, sendo competente, para tanto, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, especializado na matéria. A defesa, por sua vez, sustenta que a resolução interna do Tribunal de Justiça não deve prevalecer sobre o disposto no art. 70 do CPP quando o crime investigado ocorrer em outra jurisdição.

Cumpre ressaltar, mais uma vez, que a jurisprudência dos tribunais superiores, à luz do art. 96, I, "a", da CF, reconhece a possibilidade de os tribunais deliberarem sobre a designação de competência territorial em razão da matéria.

Nesse sentido, os processos que investigam crimes praticados por organizações criminosas, ainda que ocorridos em outras comarcas no interior do Estado, devem ser submetidos ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, dada sua especialização. Portanto, não há violação das regras e critérios de competência, conforme sustentado pela defesa, uma vez que se trata de delitos cometidos no contexto de crime organizado (Lei n. 12.850/13), independentemente do local dos fatos.

Nessa mesma linha de raciocínio:

“(...)A jurisprudência dos tribunais superiores, por força do disposto no art. 96, I, a, da Constituição Federal, entende cabível a designação de competência territorial em razão da matéria por deliberação dos tribunais; e, por consequência, os processos penais que apuram a prática de crimes praticados por organizações criminosas, mesmo que ocorridos em outras comarcas, no interior do Estado, devem ser submetidos à apreciação do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão da sua especialização, de forma que inexiste violação das regras e critérios de competência previstas no Código de Processo Penal. (...)” (N.U 1001112-56.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

A defesa argumenta, ainda, que o juízo prevento que atuou em processos anteriores envolvendo os réus deveria ter mantido a competência, conforme prevê o artigo 83 do CPP. A prevenção, embora seja um critério de fixação de competência, não é absoluto e pode ser afastado em face de regras específicas de organização judiciária que estabeleçam competências especializadas.

No caso em análise, a competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá para o julgamento de crimes relacionados a organizações criminosas prevalece sobre a regra geral de prevenção, em razão da especialização da matéria. A competência por prevenção tem natureza relativa, o que significa que, embora seja utilizada como critério subsidiário para evitar decisões conflitantes, ela não prevalece sobre a competência absoluta em razão da matéria.

Além disso, o princípio do juízo natural deve ser respeitado, o que significa que o tribunal especializado em determinado tipo de matéria deve julgar os processos a ele pertinentes, independentemente do local de ocorrência dos fatos.

Sobre o tema:

“(...)A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. Precedentes. (...)”.(AgRg no REsp n. 1.611.615/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018)

Nesse contexto, conforme exaustivamente exposto acima, a 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT possui sim competência para apurar, conhecer e julgar crimes de organização criminosa e os delitos conexos, ainda que ocorridos no interior do Estado.

Assim já decidiu o STJ e STF:

“(...) No caso concreto, são apurados delitos de corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta organização criminosa, que dispõe de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, é autorizado pelo art. 96, inc. I, "a", da Constituição Federal e pelo art. 74 do Código de Processo Penal (CPP), pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. (...)” (AgRg no RHC n. 154.203/MT, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023)

“(...) II. Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, "a", da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes. III. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal. (...)” (STF - HC: 113018 RS, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 29/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-225, Divulgado em 13/11/2013, Publicado em 14/11/2013)

Portanto, não há que se falar em incompetência do juízo em razão da especialização das varas.

Além do mais, a defesa argumenta que as provas colhidas durante a fase de instrução processual seriam nulas, pois o juízo que autorizou as diligências seria incompetente.

Alega-se que
“Desde o início do pedido de busca e apreensão, já havia a pretensão de investigar suposta prática do delito de organização criminosa. O juízo de origem, ciente da Resolução n.º 11/2017/TP, que utilizou posteriormente, determinou medidas cautelares, o que torna a decisão nula de pleno direito. Isso porque se afasta a aplicação da
teoria do juízo aparente
, segundo a qual é possível aproveitar os atos decisórios de autoridade judicial que, à época, era aparentemente competente para o caso. A própria decisão de primeiro grau, que deferiu a busca e apreensão, indicou que a investigação envolvia possível integrante de organização criminosa, o que, desde o início, afastaria a competência do juízo para análise do pedido de medida cautelar. Isso se justifica, especialmente, porque já era sabido que o resultado seria o declínio de competência, como de fato ocorreu no caso.”

Embora houvesse menção à possibilidade de envolvimento com organização criminosa, não ficou demonstrado que, no momento da decisão, existiam elementos concretos suficientes para afastar, de plano, a competência do juízo de origem. Até mesmo porque, a mera menção ou suspeita de organização criminosa não é suficiente para deslocar automaticamente a competência para juízos especializados.

Ademais, aplica-se ao caso a teoria do juízo aparente, amplamente aceita pela jurisprudência pátria. Esta teoria visa preservar os atos praticados por juízo que, no momento da decisão, apresentava-se como aparentemente competente.

Além disso, o posterior declínio de competência não implica, necessariamente, que o juízo era manifestamente incompetente quando proferiu a decisão cautelar. É comum que novos elementos surjam no curso das investigações, justificando a modificação da competência, sem que isso resulte em nulidade dos atos anteriores.

Outrossim, conforme preceitua o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
), sem a prova do efetivo prejuízo, não se proclama nulidade, mesmo quando qualificada de absoluta. No entanto, a defesa deixou de demonstrar o prejuízo acarretado aos réus

A propósito, colaciono aresto de julgado do STJ:

“(...) É reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal - CPP,
ex vi
do princípio
pas de nullité sans grief
, o que não ocorreu no caso em debate. (...)”

(STJ - AgRg no RHC: 174999 AL 2023/0000122-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023)

Portanto, diante de todas essas considerações, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida,
rejeito
todas as preliminares arguidas.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que no dia 27/10/2022, por volta das 23h, as vítimas
Gabriel
e
Richard
estavam em uma conveniência de posto de combustível e se dirigiram a uma residência no mesmo bairro, onde
Gabriel
pretendia comprar drogas para consumo. Eles foram atendidos pelos réus
Lucas
e
Romário
, integrantes da facção "Comando Vermelho", ocasião em que
Gabriel
adquiriu uma porção de cocaína, mas foi questionado se pertencia a alguma facção criminosa, respondendo negativamente. Em seguida,
Gabriel
deixou o local e voltou à conveniência com
Richard
.

Posteriormente,
Lucas
e
Romário
o abordaram novamente, solicitaram seu celular e, ao verem fotos dele com pessoas fazendo gestos alusivos ao "PCC", conduziram
Gabriel
,
Richard
e
Jhamaico
(primo de
Richard
), para a mesma residência, onde os amarraram e os mantiveram em cativeiro. Sob grave ameaça, os réus tentaram forçar
Gabriel
a “confessar” filiação ao "PCC", ameaçando-o de morte.

Após cerca de duas horas, as vítimas foram levadas para uma residência desabitada, onde se encontraram com os réus
Jhonantan
e
Daniel
, também integrantes do "Comando Vermelho". No local,
Gabriel
foi novamente amarrado e agredido, inclusive com golpes de madeira, para que confessasse seu suposto vínculo com a facção rival. Na manhã do dia seguinte, uma equipe da polícia militar abordou Mateus, que estava saindo da residência onde as vítimas estavam mantidas cativas. Com ele, encontraram substâncias entorpecentes. Os réus, ao notarem a presença da polícia, desamarraram as vítimas e as ameaçaram de morte caso falassem algo. A polícia então entrou no imóvel, prendeu
Romário
,
Jhonantan
e
Daniel
, resgatando as vítimas, que relataram o sequestro e a tortura.

Após regular trâmite processual
,
Lucas Alves da Silva
,
Jhonantan Ronaldo dos Santos Godoy
e
Gean Marcos da Silva

Santos
foram absolvidos da autoria dos delitos que lhes foram imputados na exordial acusatória.

Por outro lado,
Romário da Silva Ramos

e
Daniel de Sousa Pereira
foram condenados como autores dos crimes de Organização criminosa (art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13), Tortura (art. 1º, I, “a”, Lei nº 9.455/97) e Sequestro e Cárcere privado, por duas vezes (art. 148, CP), enquanto
Mateus Pereira Duarte da Silva
foi condenado apenas por autoria do crime de Organização criminosa
(art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13).
Enquanto
Romário
foi apenado com
10 anos. 6 meses e 23 dias de reclusão
, em regime
fechado
, e
40 dias-multa
, à
Daniel
foi imposta a pena de
6 anos e 11 meses de reclusão
, em regime
fechado
, e
21 dias-multa
, e à
Mateus
,
3 anos de reclusão
, em regime
aberto
, e
10 dias-multa
.

Superadas as questões preliminares, neste grau de jurisdição, a defesa de
Romário
,
Daniel
e
Mateus
pleiteou a absolvição por falta de prova ou, ao menos, a desclassificação do crime de Tortura para o delito de Lesão corporal, mas, se vencida nessas teses, requereu a fixação de regime semiaberto a
Daniel
.

I – PLEITO ABSOLUTÓRIO

A
existência dos crimes
(materialidade) e a
autoria
atribuída aos réus, respectivamente, estão comprovadas pelas declarações das vítimas e testemunhas colhidas nas fases policial e judicial (Ids. 216484174, 216484177 216484180 e 216480350), pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 216484171), Auto de Apreensão (Id.

216484176), exames de corpo de delito, laudo em aparelhos celular e relatórios de investigação (Ids. 216480256, 216480305, 216480314).

Na fase investigativa, os policiais militares
Evaildo Mendes Ferreira
e
Daniel Paulino de Santana
, ao realizarem rondas, avistaram o réu
Mateus
saindo de uma residência em atitude suspeita, enquanto
Gean
o aguardava em uma motocicleta do lado de fora. Durante a abordagem, foi encontrada uma porção de cocaína no bolso de
Gean
e três invólucros de pasta base de cocaína em sua bolsa. Em seguida, bateram na porta do imóvel do qual
Mateus
havia saído e foram atendidos por
Jhonatan
, que lhes permitiu a entrada. Na casa, encontraram substâncias entorpecentes, fios de energia, e pedaços de madeira. Durante entrevista individual de cada pessoa encontrada na residência, os réus alegaram estar no local para consumo de entorpecentes e bebidas alcoólicas, contudo, a vítima
Gabriel
afirmou que havia se encontrado com
Lucas
, que o levou até um posto de combustível no Bairro Anchieta, onde foi sequestrado, colocado em um veículo Fusion branco e levado à residência, sendo amarrado com fios de energia e agredido com socos e golpes de tábua e porrete, resultando em lesões nas mãos, braços, pernas e rosto. A vítima
Gabriel
também lhes informou que os réus planejavam buscar uma arma de fogo para matá-lo. A vítima
Richardh
afirmou que também foi amarrado com fios de energia, mas não sofreu agressões físicas.

A testemunha
Evaildo

(policial militar), em audiência judicial, confirmou o depoimento prestado na fase investigatória. Ele relatou que, durante rondas no bairro São José, avistou dois indivíduos suspeitos:
Gean
, parado em uma motocicleta, e
Mateus
, que saía de uma casa velha. Ao baterem à porta da residência, o
Jonathan
se apresentou como morador. Durante a entrevista com a vítima
Gabriel
, ela relatou que foi sequestrada na noite anterior por e levada em um veículo para uma casa, onde foi amarrado com fios de energia e agredido com socos e pauladas. Na ocasião,
Richard
também afirmou ter sido amarrado, mas não agredido, enquanto
Jhamaico
não se manifestou, mas Gabriel indicou que ele também foi vítima dos agressores. Quanto a motivação do sequestro e das agressões, seria a suspeita de que
Gabriel
fazia parte do PCC, enquanto os réus seriam membros do Comando Vermelho.

A testemunha
Daniel Paulino de Santana
(policial militar) também confirmou seu depoimento extrajudicial, relatando que uma das vítimas, bastante nervosa, relatou ter sido sequestrada no bairro Anchieta e levada para o São José, onde passou a noite com os agressores, sendo amarrada com fios e agredida com pedaços de madeira.

Em suas declarações colhidas na fase policial, a vítima
Gabriel
afirmou que estava na conveniência do Posto Dume, no Bairro Anchieta, quando foi abordado por
Richard
, que perguntou se ele sabia onde comprar drogas. Juntos, foram até uma residência nas proximidades, onde foram atendidos por
Lucas
e
Romário
. Durante a compra da droga, foi questionado p se pertencia ao "Comando Vermelho" ou ao "PCC" , respondendo que era da "população" (não faccionado). Após adquirir a droga, retornou à conveniência com
Richard
e algum tempo depois,
Lucas
e
Romário
se juntaram ao grupo, lhe solicitando o celular e, ao verem fotos com gestos alusivos à facção "PCC", começaram a questioná-lo sobre sua ligação com a organização criminosa. Na ocasião, tentou explicar que os amigos retratados nas fotos não sabiam o significado dos gestos e que ele era trabalhador, mas Romário afirmou que só devolveria o celular quando tudo fosse esclarecido. Assim, juntamente com
Richard
e
Jhamaico
, foi levado de volta à casa onde compraram a droga e amarrado com fios de energia; foi ameaçado e pressionado a confessar envolvimento com o PCC. Após cerca de duas horas, foram levados para outra casa, amarrados e, nesse local, foi agredido novamente com chutes e golpes de madeira. Na manhã seguinte, a polícia chegou e ao perceber a presença da guarnição, seus agressores lhe desamarraram, ameaçando caso falasse algo. Durante a abordagem, informou que estava sendo mantido em cárcere privado, amarrado e agredido.

Nesse mesmo sentido foram as declarações judicializadas de Gabriel, que acrescentou que o réu
Daniel
participou das agressões, sendo ele quem teria desferido golpes com um pedaço de pau em suas mãos.

A vítima
Richard
foi ouvida apenas na fase extrajudicial, ocasião em que confirmou as declarações da vítima
Gabriel
e que também foi vítima das agressões constantes.

Diante de todo esse contexto, verifica-se haver um conjunto consistente de provas, incluindo depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como a apreensão de objetos e substâncias ilícitas, apto a amparar a condenação dos réus.

As declarações das vítimas
Gabriel
e
Richard
são coerentes entre si e detalham os atos de violência, ameaças e tortura praticados pelos réus
Romário
e
Daniel
, fortalecendo a tese acusatória. Além disso, quando da chegada dos policiais, as vítimas ainda se encontravam no interior da residência, ocasião em que narraram o sequestro e as agressões por parte de
Romário
e
Daniel
, com todas as suas circunstâncias, o que afasta a negativa de autoria invocada pela defesa.

Durante a ação, os policiais encontraram não apenas as vítimas, mas também os instrumentos utilizados nos crimes, como os fios de energia e os pedaços de madeira, corroborando a materialidade das agressões e do sequestro.

Conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos dos policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais civis, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Registro, ainda, que os depoimentos dos agentes policiais
são válidos e permitem a condenação, sobretudo porque não há nos autos - tampouco apresentou a defesa - qualquer prova de que eles teriam interesse particular em incriminar os réus.

Sobre o crime de organização criminosa, os depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas indicam que, ao interagirem com as vítimas, os acusados deixaram claro sua filiação à facção, inclusive questionando
Gabriel
sobre sua suposta ligação com o "PCC", rival do Comando Vermelho, o que, aliado à agressividade com que conduziram a situação, comprova o vínculo com a organização criminosa.

No caso de Daniel, o vínculo com a organização criminosa também é corroborado pelo relatório de investigação, elaborado pelo GAECO, trazendo imagens em que
Daniel
aparece fazendo o gesto característico do Comando Vermelho, o que reforça sua ligação com a facção. Além disso, o nome de seu perfil nas redes sociais faz referência à organização, incluindo símbolos como a bandeira vermelha e o gesto característico de dois dedos, comumente usado pelos membros do Comando Vermelho. Dessa forma, a tentativa de desqualificar sua participação na facção deve ser afastada.

A tese de absolvição de
Mateus
pelo crime de organização criminosa também deve ser afastada, pois, há robustas evidências encontradas durante a perícia realizada em seu aparelho celular, conforme consta nos autos. Ele participava de dois grupos de WhatsApp, ambos associados ao Comando Vermelho, denominados "Supermercado Bônus" e "Super. Cogal". Nos grupos, ele utilizava o perfil “natividade” e trocava mensagens que deixavam clara sua integração à facção, inclusive cumprimentando os membros com saudações típicas da organização, como
“boa noite flm sem exceção de criminosa e criminosa aqui da parte ir palhacin”
. Essas mensagens não só indicam sua filiação, como também revelam informações sobre o funcionamento da facção, suas regras e deveres.

Além disso, em conversas do dia 26/10/2022,
Mateus
informou aos outros membros sobre a presença da Polícia Militar no Bairro São José, evidenciando seu envolvimento nas atividades ilícitas da organização. A soma desses elementos comprova sua participação ativa no Comando Vermelho, invalidando qualquer alegação de que ele não pertenceria a uma organização criminosa. Sua conduta e comunicação com os demais integrantes da facção demonstram uma atuação coesa e alinhada aos propósitos do Comando Vermelho, o que sustenta sua condenação.

Além do mais, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Pois bem. Como é cediço, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria dos delitos, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos. Assim, estando
comprovada a existência dos crimes e sua autoria
e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação dos réus conforme consta na sentença.

II – PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO

Prosseguindo,
no crime de
Lesão Corporal
(art. 129 do CP), a intenção (dolo) do agente se limita a ofender a integridade física da vítima, enquanto no crime de
Tortura
(art. 1º da Lei nº. 9.455/97),
via de regra
, o agente atua com o
dolo específico
de causar demasiado sofrimento físico ou psicológico ao sujeito passivo.

Em se tratando, porém, da denominada
Tortura-prova
(art. 1º, inc. I, alínea
a
), o intenso sofrimento físico ou psicológico é
dispensável
para a configuração do delito. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
b
asta que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental, independentemente de sua gravidade ou sua intensidade
”
(REsp n. 1.580.470/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJE 3.9.2018).

Na hipótese em debate, os elementos probatórios revelam que o apelante não agiu com o mero intuito de ofender a integridade física das vítimas, mas de
obrigá-la a admitir que integra a facção criminal rival à sua
, consoante exemplifica o testemunho das vítimas, em especial da vítima
Gabriel
.

O crime de lesão corporal, tipificado no art. 129 do Código Penal, visa a proteção da integridade física, mas não inclui o elemento de crueldade e sofrimento prolongado que caracteriza a tortura. Aqui, além das agressões físicas (pauladas nas mãos e socos), a vítima foi mantida amarrada, sob constante ameaça de morte, em condições de extremo sofrimento psicológico, o que evidencia um tratamento cruel e degradante. A crueldade empregada pelos réus, especialmente com a finalidade de intimidar e causar dor, vai além de uma mera lesão corporal.

Logo, uma vez comprovado que a conduta delitiva extrapolou a prática de simples lesão corporal, e que os autos contam com provas robustas da elementar especializante, deve ser
mantida
a tipificação impugnada.

III - REGIME PRISIONAL – RÉU DANIEL

Por fim, a defesa almejou a fixação de regime semiaberto ao réu
Daniel
e a razão lhe assiste, pois, o regime fechado foi fixado a
Daniel
mediante fundamentação inidônea.

O magistrado
a quo
condenou
Daniel
à pena definitiva de
6 anos e 11 meses de reclusão
, e
21 dias-multa
, fixando o regime fechado sob a seguinte fundamentação:
“Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena do condenado, em razão das circunstâncias negativa com relação a ele valoradas, com base no art. 33, § 3º, do Código Penal, por ser mais adequando ao caso”
.

Entretanto, como bem observado pelo Defensor Público, nenhuma circunstância judicial negativa pesa contra
Daniel
– sua pena-base quanto aos três delitos foi fixada no mínimo legal –, tratando-se, ademais, de réu primário. Ou seja, no caso de
Daniel
, além do
quantum
de pena imposta, inexiste outro critério para avaliar o regime prisional a ser imposto.

Portanto, considerando que
Daniel
foi condenado à reprimenda superior a 4 anos, não excedente a 8, impõe-se a fixação do regime prisional
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Diante do que foi exposto, em
parcial consonância
com o parecer da PGJ,
rejeito as preliminares
e, no mérito,
dou parcial provimento

ao recurso
apenas para, com relação ao réu
Daniel
, modificar o regime de cumprimento de pena para o
semiaberto
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

Considerando
o regime prisional ora estabelecido ao réu Daniel – semiaberto
–,
oficie-se com urgência
o Juízo da Execução Penal Provisória, para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024